Tribunal: TJSP
Processo: 1062381-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Inadmissibilidade. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Improcedência da ação

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO. APOSENTADORIA ESPECIAL. Inadmissibilidade. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Improcedência da ação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062381-04.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
CATALDO, são apelados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO - IPREM e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão com
o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, PERCIVAL NOGUEIRA
(Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1062381-04.2019.8.26.0053
APELANTE: RICARDO CATALDO
APELADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14830
APELAÇÃO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Inadmissibilidade.
Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os
guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da
Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão
geral, Tema no 1.057). Improcedência da ação mantida.
Recurso não provido.
Adoto o relatório do Eminente Desembargador Relator Sorteado:
“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Ricardo Cataldo,,
Guarda Metropolitano de São Paulo, em face do Município de São Paulo e do Instituto
de Previdência do Município de São Paulo, objetivando a concessão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade.
A r. sentença de fls. 123/130 julgou improcedente o pedido.
Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apela o autor a fls. 134/152. Repete, em suma, os fundamentos da
inicial. Alega preliminar de cerceamento de defesa. Aduz ser necessária a elaboração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de perícia. Quanto ao mérito, sustenta a possibilidade de aplicação da Lei
Complementar no 51/85. Argumenta que o exercício da função se dá em condições
especiais que prejudicam sua saúde e integridade física. Postula a procedência da
ação.
Recurso formalmente em ordem, respondido a fls. 210/227”.
É o relatório.
Tributada a devida homenagem ao entendimento do Eminente Relator, a r.
sentença merece ser integralmente prestigiada.
Consta dos autos que o autor ingressou nos quadros da Guarda Civil
Municipal em 7 de abril de 1987, com exercício exclusivo de GCM por mais de 31
anos; e por entender que sua atividade laboral prejudica a saúde e a integridade física,
formulou pedido de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade.
Vale lembrar que a possibilidade de aposentadoria especial, para
servidores civis, acha-se normatizada no art. 40, § 4o, da Constituição Federal:
“§4o. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I portadores de deficiência;
II que exerçam atividades de risco;
III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.”
E não há confusão possível entre as hipóteses desses três incisos,
atinentes, respectivamente, à situação de deficiência física (inciso I), de atividades de
risco (inciso II) e de trabalho insalubre (inciso III) valendo mencionar, em relação à
diferença entre essas duas últimas figuras, precedente de relatoria do Eminente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Ponte Neto:
“Os próprios escopos de uma e outra benesse não são coincidentes
entre si.
A aposentadoria especial privilegia o trabalhador que cumpriu seu
período útil de trabalho (15, 20 ou 25 anos ininterruptos) em condições
extremamente nocivas ao seu bem estar e à sua saúde, sendo inerente ao
exercício da atividade o comprometimento da integridade física do
servidor.
Já o adicional de insalubridade e o RETP não presumem esta
perenidade ou mesmo agressividade tamanha ao organismo humano.
Basta ao servidor que atue, ainda que de forma intermitente, em
ambiente gerador de risco mínimo à perfeita condição de saúde,
circunstância que impõe, uma vez cessada a causa de insalubridade, seja
interrompido o pagamento da verba remuneratória.
Note-se que o RETP percebido pelos guardas municipais de Sorocaba
tem como fundamento, nos termos do art. 4o, §3o, do Decreto no
21.234/2014, 'a sujeição de atividades em condições especiais de
segurança', tais como 'atendimentos de apoio aos Serviços Públicos, em
especial, as travessias escolares, atividades de polícia administrativa,
ocorrências policiais ou de socorro', o que corrobora com a afirmação
supra no sentido de que essa vantagem não tem como fundamento
agressividade excessiva ao organismo do servidor, tal como exigido na
aposentação
especial”
(Apelação
1015116-76.2017.8.26.0602,
j.
07/02/2018).
A Súmula Vinculante no 33 diz respeito à última dessas hipóteses

assinalando que, até a aprovação de Lei própria, a insalubridade há de ser regulada por
meio de aplicação das normas do regime geral de Previdência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime
geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata
o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de
lei complementar específica.”
A hipótese dos autos, entretanto, não é essa, mas a do inciso II: o fator
pelo qual se postula a aposentadoria especial não é a exposição continuada dos guardas
civis a fatores deletérios à respectiva saúde e integridade física mas aproximação que
se efetua entre o risco a que o exercício funcional os expõe e aquele enfrentado por
integrantes da Polícia Civil atividade penosa.
Tal aproximação, no entanto, restou inviabilizada pela posição firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção no 833, no qual
se assinalou que “somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja
inequivocamente inerente ao ofício”, e que “a percepção de gratificações ou
adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós,
suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da
autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário”.
Assentou-se nesse julgado que, admitida sem dúvida alguma a
possibilidade de que a lei preveja, “para fins de concessão de aposentadoria especial,
critérios para aferição de situações concretas de risco no serviço público”, na ausência
de lei que proceda a tanto não se está diante de omissão inconstitucional senão em
relação às “atividades perigosas por sua própria natureza”
concluindo-se que
“somente em relação a tais atividades existe um estado de omissão inconstitucional,
salvo no caso das 'estritamente policiais', já contempladas pela LC no 51/1985” (MI
833, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015, Acordão Eletrônico DJe-195 divulg
29-09-2015 public 30-09-2015).
Posteriormente, ao julgar Agravos Regimentais nos Mandados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Injunção de no 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
o Legislador não estendeu aos guardas municipais o direito à aposentadoria especial
previsto no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal destacando o
Eminente Ministro designado relator do Mandado de Injunção anterior que, apesar de
dados empíricos expressivos no sentido de que as guardas municipais exercem atividade
de risco, “elas estão disciplinadas no parágrafo 8o do artigo 144 da Constituição
Federal e, portanto, não integram a estrutura da segurança pública (art. 144 e incisos
da Constituição)”; e que “em relação aos guardas civis, praticamente todos os
ministros do Supremo sempre entenderam que, à míngua de atuação do legislador
[constitucional], não é possível dar este benefício”, acrescentando considerar
“legítimo que o legislador o faça, mas (...) perigoso que nós o façamos por decisão
judicial.”
Finalmente, ao definir a tese jurídica do Tema de Repercussão Geral no
1.057, o Supremo Tribunal Federal assinalou que “os guardas civis não possuem
direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal”; e o caso piloto
transitou
em
julgado
em
4
de
outubro
de
2019
(cf.
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5713653).
E, ainda, imperioso esclarecer que considerando que não se reconhece, à
categoria do autor, o benefício pretendido, mostra-se desnecessária a produção da prova
pericial pleiteada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Dessa forma, a meu ver, correta a r. sentença ao julgar improcedente a
presente ação fato em função do qual não se há que se discorrer sobre integralidade ou
paridade, atributos que apenas poderão ser reconhecidos se estiverem previstos na
legislação da época em que o autor vier a implementar os requisitos para a concessão do
benefício.
Por fim, ante o desate da lide, majora-se em uma décima parte a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária fixada em primeira instância a cargo da parte vencida, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, observada a gratuidade processual deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062381-04.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Ricardo Cataldo
Apelados: Instituto de Previdência do Municipio de São Paulo - Iprem e
Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO:
1062381-04.2019.8.26.0053
APELANTE:
RICARDO CATALDO
APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E OUTRO
VOTO 34015 ct
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL

GUARDA CIVIL METROPOLITANO DE SÃO PAULO - Pretensão de que
seja declarado o direito a aposentadoria especial, com integralidade
e paridade de vencimentos, nos termos e critérios da Lei
Complementar Federal 51/85, com redação dada pela Lei
Complementar Federal 144/14.
Aposentadoria especial assegurada pelo artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal - Súmula Vinculante 33 - Aplica-se ao servidor
público, no que couber, as regras do regime geral da previdência
social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o,
inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar
específica - Aplicação do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91, bem
como do artigo 1o, da LC n° 51/85 (redação dada pela LC 144/14).
Autor que labora como agente uniformizado e armado

Periculosidade evidenciada.
Requisitos preenchidos - Benesse concedida, com proventos
integrais de acordo com a totalidade da remuneração e paridade
remuneratória - Direito ao abono de permanência reconhecido.
Decisão do STF em agravos regimentais em mandados de injunção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem repercussão geral, sem força vinculante, que contraria
orientação do próprio STF em casos de aplicação por analogia de
aposentadoria especial de outros servidores.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Ricardo Cataldo, Guarda
Metropolitano de São Paulo, em face do Município de São Paulo e do Instituto de
Previdência do Município de São Paulo, objetivando a concessão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade.
A r. sentença de fls. 123/130 julgou improcedente o pedido.
Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apela o autor a fls. 134/152. Repete, em suma, os fundamentos da inicial.
Alega preliminar de cerceamento de defesa. Aduz ser necessária a elaboração de
perícia. Quanto ao mérito, sustenta a possibilidade de aplicação da Lei
Complementar no 51/85. Argumenta que o exercício da função se dá em condições
especiais que prejudicam sua saúde e integridade física. Postula a procedência da
ação.
Recurso formalmente em ordem, respondido a fls. 210/227.
Iniciado o julgamento desse processo pelo Relator na data de 29/09/2020,
não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da realização das
sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no 2564/2020),
encaminhei os autos ao julgamento telepresencial.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação objetivando aposentadoria especial, com paridade e
integralidade, a Guarda Civil Metropolitano de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença entendeu pela improcedência do pedido.
Insurge-se o autor pelo recurso de apelação.
Pois bem.
A demanda versa sobre o reconhecimento do direito do autor, Guarda Civil
Metropolitano de São Paulo, à aposentadoria especial, com recebimento de
vencimentos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar no 51/85 e Lei
Federal no 8.213/91.
O artigo 40, §4o da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional no 47/05, garantiu no ordenamento pátrio o direito à aposentadoria
especial para os portadores de deficiência (art.40, §4o, I), para os que exerçam
atividade de risco (art.40, §4o, II) e para aqueles cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art.40,
§4o, III), mediante a edição de lei complementar.
Desde a edição da Lei Complementar Federal no 51/85, foi conferido ao
servidor público policial o direito à aposentadoria especial voluntária ou
compulsória.
Quanto à omissão legislativa, deve-se atentar ao seguinte posicionamento do
Supremo Tribunal Federal:
Súmula Vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre
aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da
Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
Considerando a ausência de lei regulamentadora da matéria, conforme exige
o artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, aplicável, ao caso, o artigo 57, da Lei
Federal 8.213/91:
Artigo 57 - A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida
a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco) anos, conforme dispuser a lei.
Sendo assim, não prosperam as alegações no sentido de inexistência de
regulamentação legal para a concessão da aposentadoria especial ao servidor,
sendo desnecessária a comprovação de que a atividade exercida é de risco ou
insalubre. À evidência a atividade de GCM possui risco inerente.
A Lei Complementar Federal no 51/85 dispunha o seguinte:
Artigo 1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos
de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial;
Com o advento da Lei Complementar no 144/14, a redação do mencionado
artigo passou a ser a seguinte:
Artigo 1o - O servidor público policial será aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente
da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo
menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte,
pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial, se mulher.
Da análise da documentação carreada e do que mais consta dos autos,
verifica-se, especialmente do documento de fl. 37, que, já no ajuizamento da ação,
o autor cumpria os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial,
mais de 30 anos de contribuição, sendo mais de 20 deles de efetivo exercício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guarda Civil Metropolitana.
É de obviedade solar a periculosidade do trabalho de agente
uniformizado e armado de guarda civil municipal, restando atestado o uso
de arma de fogo.
Assim, de rigor mesmo a declaração do direito à aposentadoria especial, nos
termos do artigo 1o da Lei Complementar no 51/85.
Com efeito, tendo ingressado no serviço público anteriormente à Emenda
Constitucional no 41/03, o autor possui o direito à paridade e à integralidade.
Isso porque a Emenda Constitucional não pode retroagir para retirar as
garantias conferidas ao servidores anteriormente a sua vigência.
Portanto, comprovados os requisitos exigidos pela Lei Complementar no
51/85, com redação dada pela Lei Complementar no 144/14, e tendo ingressado
anteriormente à Emenda Constitucional no 41/03, o autor faz jus à aposentadoria
especial com proventos integrais e observada a paridade.
Por esses motivos reconhece-se, ainda, o direito ao recebimento de abono de
permanência.
Recentemente, contudo, o STF julgou (agravos regimentais nos mandados
de injunção 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.515) que os dados mostram que a
atividade do guarda-municipal envolve riscos, mas a profissão não integra a
estrutura da segurança pública como prevê a Constituição. Nestes julgamentos
referidos, o Plenário decidiu conceder parcialmente a ordem para
reconhecer a mora legislativa e determinar ao órgão público competente
que aprecie o pedido de aposentadoria especial, aplicando, no que couber,
os termos da LC 51/85.
Com esse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu
que não pode ser estendida aos guardas-municipais a possibilidade de aplicação de
aposentadoria especial por meio de mandado de injunção, carecendo de previsão
legal específica, não se podendo estender a aplicação da Lei Complementar
51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.
Tal entendimento não foi objeto de repercussão geral, contudo, nem de
alguma das hipóteses previstas no art. 927 do CPC/2015 a gerar observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculada como se precedente fosse, e, por isso, preserva este relator o
entendimento de que para situações análogas devem ser observadas as mesmas
regras (Ubi eadem ratio, ibi idem ius), sendo eloquente e notório que a atividade da
guarda-municipal, no Estado de São Paulo, autorizada a portar arma de fogo, é
exercida em ambiente de periculosidade concreta a merecer idêntico tratamento ao
servidor policial.
Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação e julgar a
ação procedente.
Invertida a sucumbência recursal. Honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, em atenção ao disposto no artigo 85, §§2o, 8o e 11, do CPC.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
140CB28C
8
13
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
141A42F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062381-04.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.